Tribunal: TRF3
Processo: 5006102-25.2018.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
164/1327)

5006102-25.2018.4.03.6103

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006102-25.2018.4.03.6103

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDINALDO AMERICO

ADVOGADO do(a) APELADO: CELSO RIBEIRO DIAS - SP193956-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE CRISTINE DO PRADO - SP187651-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO RAFAEL FURTADO - SP260623-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PPP E LAUDOS TÉCNICOS. DOSIMETRIA. TEMA 1.083/STJ. TEMA 555/STF. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REMESSA NECESSÁRIA. EC 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especial o período de 19/11/2003 a 04/09/2013, laborado na empresa Gerdau Aços Longos S/A, em razão de exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, determinando a averbação do tempo e a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 162.983.689-0) em aposentadoria especial desde a DIB (11/09/2013), com pagamento das parcelas vencidas, honorários de 10% sobre as prestações vencidas até a sentença (Súmula 111/STJ) e observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo e o reconhecimento da prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se incide a remessa necessária; (iii) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça; (iv) determinar se o período de 19/11/2003 a 04/09/2013 pode ser reconhecido como especial, à luz da metodologia de aferição do ruído e dos precedentes vinculantes; (v) definir a incidência da EC 103/2019 e a necessidade de autodeclaração prevista na Portaria INSS 450/2020; (vi) estabelecer os critérios de atualização monetária, juros e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não conhece do pedido de efeito suspensivo por ausência de interesse recursal, pois a sentença não concedeu tutela provisória nem há capítulo decisório a ser impugnado.

Não conhece da alegação de prescrição quinquenal, porque a sentença apreciou expressamente a matéria à luz da Súmula 85/STJ e afastou a prescrição, inexistindo omissão.

Afasta a remessa necessária, pois o valor da condenação não ultrapassa o limite de 1.000 salários-mínimos previsto no art. 496, § 3o, do CPC.

Mantém a gratuidade da justiça, uma vez que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), não tendo o INSS comprovado capacidade econômica suficiente para afastar o benefício.

Reconhece a validade do PPP e dos laudos técnicos que o embasam, os quais demonstram a realização de dosimetria com monitoramento representativo da jornada, técnica apta à apuração do Nível de Exposição Normalizado (NEN), em conformidade com o Decreto no 4.882/2003 e o Tema 1.083/STJ.

A ausência de menção literal à NHO-01 não invalida o formulário quando os laudos técnicos comprovam a adoção de metodologia adequada, assinada por profissional habilitado, nos termos do art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91.

Constata que os níveis de ruído registrados (88,9 dB(A) e 90 dB(A)) superam o limite de 85 dB(A) vigente após 18/11/2003, caracterizando a especialidade do labor, sendo desnecessária exposição contínua durante toda a jornada.

Aplica o Tema 555/STF para afastar a descaracterização da especialidade pelo uso de EPI, pois a mera indicação de eficácia no PPP não neutraliza integralmente a nocividade do agente ruído.

Afasta a incidência da EC 103/2019 por se tratar de direito adquirido, já implementados os requisitos para a aposentadoria especial em 11/09/2013.

Rejeita a exigência de inclusão, no título judicial, da autodeclaração prevista na Portaria INSS 450/2020, por constituir providência administrativa a ser adotada no momento da implantação do benefício.

Mantém os critérios de atualização conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que contempla a aplicação da SELIC a partir de janeiro de 2022, bem como os honorários fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, majorando-os em 2% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

A comprovação da exposição a ruído por meio de PPP embasado em laudos com dosimetria atende à exigência de aferição pelo NEN prevista no Decreto no 4.882/2003 e no Tema 1.083/STJ.

A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza tempo especial, ainda que haja indicação de EPI eficaz no PPP, conforme o Tema 555/STF.

Implementados os requisitos para aposentadoria especial antes da EC 103/2019, configura-se direito adquirido, afastando-se a incidência das novas regras.

A autodeclaração de acumulação de benefícios prevista em norma administrativa constitui exigência do procedimento de implantação e não requisito para reconhecimento judicial do direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; CPC/2015, arts. 85, §§ 3o e 11, 99, § 3o, e 496, § 3o; Lei no 8.213/91, arts. 57, 58, § 1o, e 103, parágrafo único; Decreto no 4.882/2003; EC no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.083; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 111; STF, Tema 555; STJ, Súmula 490.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006102-25.2018.4.03.6103

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CELSO RIBEIRO DIAS - SP193956-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE CRISTINE DO PRADO - SP187651-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO RAFAEL FURTADO - SP260623-A

APELADO: EDINALDO AMERICO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Edinaldo Américo, reconhecendo o caráter especial das atividades exercidas no período de 19/11/2003 a 04/09/2013, na empresa Gerdau Aços Longos S/A, com fundamento na exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores aos limites legais e nas provas constantes dos autos, especialmente PPP e laudos técnicos.

Com base nesse reconhecimento, determinou-se ao INSS a averbação do período como especial e a conversão do benefício NB 162.983.689-0 (aposentadoria por tempo de contribuição) em aposentadoria especial, fixada desde a DIB em 11/09/2013, considerando que, somados os períodos especiais incontroversos, o autor totalizou 26 anos, 2 meses e 4 dias de labor especial, suficientes à concessão.

A sentença também condenou a autarquia ao pagamento das prestações vencidas, desde a DIB, com correção monetária e juros fixados segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal, determinando-se o desconto dos valores já pagos em razão da aposentadoria por tempo de contribuição, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ, além das despesas processuais desembolsadas, observada a isenção legal de custas à autarquia.

Nas razões recursais, o INSS requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo extraordinário, sustentando existir risco de dano grave e de difícil reparação em razão da irreversibilidade dos valores percebidos pelo segurado em tutela deferida na sentença.

Impugna a gratuidade da justiça, afirmando que a renda mensal do autor (cerca de R$ 3.500,00) afastaria sua condição de hipossuficiência, com base em parâmetros do Imposto de Renda, Defensoria Pública da União, renda média da população brasileira, bem como no critério de 40% do teto previdenciário utilizado na CLT.

Requer o conhecimento da remessa oficial, afirmando tratar-se de sentença ilíquida, sendo aplicável a Súmula 490 do STJ.

No mérito, a autarquia alega que o período reconhecido como especial não poderia ser assim enquadrado porque o PPP não indicaria metodologia válida de aferição do agente ruído, mencionando apenas o uso de decibelímetro, o que caracterizaria avaliação pontual, inadequada segundo as normas técnicas (NHO-01/FUNDACENTRO), especialmente para períodos posteriores a 18/11/2003, que exigiriam aferição com Nível de Exposição Normalizado (NEN).

Afirma que a mera apresentação do PPP não garante o reconhecimento da especialidade se ausentes requisitos formais e materiais indispensáveis.

Invoca dispositivos legais e jurisprudência do STJ quanto à aplicação do princípio tempus regit actum e aos limites de tolerância de 90 dB no período de 05/03/1997 a 18/11/2003 e 85 dB após essa data.

Quanto aos consectários legais, requer que, para decisões posteriores a 08/12/2021, seja aplicada a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, como índice único para atualização monetária, juros e compensação da mora.

Subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer a aplicação da prescrição quinquenal, a exigência de autodeclaração prevista na Portaria 450/2020, a fixação dos índices de atualização e juros conforme o Tema 905/STJ até 08/12/2021 e SELIC após essa data, a redução dos honorários ao patamar mínimo legal segundo o art. 85, § 3o, I, do CPC, e o reconhecimento da isenção de custas.

O autor apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Da parcial admissibilidade do recurso

Não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo. O INSS pretende a suspensão de tutela antecipada concedida na sentença. Entretanto, a sentença não concedeu tutela provisória, tendo expressamente consignado a ausência de perigo de dano. Inexiste, portanto, capítulo decisório a ser impugnado, configurando-se ausência de interesse recursal.

No tocante à alegação de prescrição quinquenal, o recurso também não merece conhecimento. Embora o INSS sustente que a sentença teria deixado de apreciar a matéria, verifica-se que o juízo de origem expressamente examinou a questão, aplicando a Súmula 85 do STJ e concluindo que, entre a DIB e a data do ajuizamento, não transcorreu o prazo de cinco anos, razão pela qual não há parcelas prescritas. Assim, inexistindo omissão a ser suprida e tendo a sentença decidido integralmente a matéria, não há interesse recursal, motivo pelo qual não conheço do recurso nesse ponto.

No mais, recebo o apelo interposto por atender os requisitos de admissibilidade.

Da remessa necessária

Não conheço da remessa necessária, tendo em vista que o § 3o do artigo 496 do CPC/2015 a dispensa quando o direito controvertido se mostrar inferior ao limite previsto no citado dispositivo legal; e, certamente, o valor da eventual condenação não ultrapassará 1.000 (mil) salários-mínimos.

Da manutenção da gratuidade da justiça

No que se refere à impugnação da gratuidade da justiça, não assiste razão ao INSS.

A sentença deferiu o benefício diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, segundo o qual a alegação de insuficiência de recursos goza de presunção de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar elementos concretos que infirmem essa condição.

No caso, embora o INSS alegue que o autor aufere renda aproximada de R$ 3.500,00, tal situação, por si só, não afasta sua condição de necessitado, sobretudo porque não foi demonstrado que o pagamento das despesas do processo comprometeria o sustento próprio ou familiar.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que a renda mensal não constitui critério absoluto para revogação da benesse, sendo indispensável a demonstração efetiva de incapacidade econômica, o que não ocorreu nos autos.

Desse modo, mantenho a gratuidade da justiça concedida à parte autora, rejeitando o pedido de revogação formulado pela autarquia.

Da manutenção do reconhecimento da especialidade (19/11/2003 a 04/09/2013)

No mérito, não procedem as alegações do INSS quanto à impossibilidade de reconhecimento do tempo especial.

A autarquia sustenta que o PPP não indicaria metodologia válida, que as medições teriam sido pontuais por decibelímetro e que inexistiria referência ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) exigido pelo Decreto no 4.882/2003.

Nenhum desses argumentos encontra respaldo na prova técnica dos autos ou na jurisprudência vinculante aplicável.

O PPP do período controvertido não se limita a informar o equipamento utilizado. Ele registra que o agente foi avaliado por medições dos níveis sonoros e mapeamento, “conforme metodologia prevista na legislação aplicável”, além de identificar o responsável técnico pelos registros ambientais. Essa redação evidencia que o formulário não adotou mera medição pontual, mas sim procedimento técnico alinhado às normas oficiais de higiene ocupacional, ainda que não mencione nominalmente a sigla “NHO‐01”.

A ausência de indicação literal da sigla não invalida o documento. Isso porque a própria empresa GERDAU, em resposta ao ofício judicial, encaminhou os laudos técnicos que embasaram o PPP, referentes aos anos de 1995 e 2005, declarando expressamente que serviram de base à elaboração do perfil profissiográfico. Tais laudos demonstram a realização de dosimetrias, com registros de monitoramento representativo da jornada, elaborados e assinados por engenheiro de segurança ou médico do trabalho, nos termos do art. 58, §1o, da Lei 8.213/91. Sendo a dosimetria justamente a técnica prevista na NHO‐01/FUNDACENTRO para o cálculo do Nível de Exposição Normalizado (NEN), resta plenamente atendida a exigência do Decreto no 4.882/2003.

Assim, não procede a alegação do INSS de que o PPP “somente indicaria o equipamento”. A técnica empregada — dosimetria, conforme os laudos que o embasam — satisfaz exatamente o critério adotado pelo Tema 1.083/STJ, segundo o qual, havendo níveis variáveis de ruído, a aferição deve ocorrer pelo NEN (obtido pela média ponderada). Por essa razão, não se aplica a regra subsidiária de adoção do “pico” de ruído, tampouco a média simples de valores, ambas rejeitadas pelo precedente repetitivo.

Além disso, o PPP registra exposição a 88,9 dB(A) e 90 dB(A), valores superiores ao limite de 85 dB(A) vigente após 18/11/2003, conforme o Decreto no 4.882/2003. A habitualidade e permanência também se encontram caracterizadas, tendo em vista a função de operador de máquina industrial em ambiente fabril, o que, segundo o próprio STJ no Tema 1.083, dispensa exposição absolutamente contínua durante toda a jornada.

Por fim, quanto ao Equipamento de Proteção Individual (EPI), aplica-se o Tema 555/STF, segundo o qual, em caso de exposição ao ruído acima dos limites legais, a mera indicação de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o tempo especial, pois não se presume a neutralização integral da nocividade.

Diante de todo esse conjunto probatório, a documentação é válida, suficiente e compatível com os precedentes vinculantes do STJ e do STF, razão pela qual se mantém o reconhecimento da especialidade no período de 19/11/2003 a 04/09/2013.

Da não aplicação da EC 103/2019

As alegações do INSS acerca das novas regras introduzidas pela EC 103/2019 não se aplicam ao caso, pois a sentença reconheceu o direito desde 11/09/2013, quando já estavam preenchidos os requisitos legais. Tratando-se de direito adquirido, as alterações da Reforma da Previdência não incidem sobre a hipótese.

Da autodeclaração (Portaria INSS 450/2020)

O pedido para que conste no título judicial a obrigatoriedade de apresentação da autodeclaração de acumulação de benefícios não merece acolhimento. Tal documento integra o procedimento administrativo de implantação e não constitui requisito jurídico para reconhecimento do direito em juízo. A autarquia mantém competência para solicitar a declaração no momento oportuno.

Dos pleitos subsidiários

O pedido quanto à aplicação da taxa SELIC não altera o comando sentencial, pois a sentença determinou a observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que já contempla a SELIC a partir de janeiro de 2022.

Quanto aos honorários, o percentual de 10% sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ) é compatível com a complexidade da causa e o art. 85 do CPC.

O pedido de isenção de custas, por sua vez, não comporta acolhimento, pois a própria sentença já observou corretamente a disciplina legal aplicável.

Conclusão

Diante do exposto, na parte conhecida, nego provimento ao apelo interposto pelo INSS.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), a incidir sobre a mesma base de cálculo estabelecida na sentença (parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ), observados os limites legais.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PPP E LAUDOS TÉCNICOS. DOSIMETRIA. TEMA 1.083/STJ. TEMA 555/STF. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REMESSA NECESSÁRIA. EC 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especial o período de 19/11/2003 a 04/09/2013, laborado na empresa Gerdau Aços Longos S/A, em razão de exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, determinando a averbação do tempo e a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 162.983.689-0) em aposentadoria especial desde a DIB (11/09/2013), com pagamento das parcelas vencidas, honorários de 10% sobre as prestações vencidas até a sentença (Súmula 111/STJ) e observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo e o reconhecimento da prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se incide a remessa necessária; (iii) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça; (iv) determinar se o período de 19/11/2003 a 04/09/2013 pode ser reconhecido como especial, à luz da metodologia de aferição do ruído e dos precedentes vinculantes; (v) definir a incidência da EC 103/2019 e a necessidade de autodeclaração prevista na Portaria INSS 450/2020; (vi) estabelecer os critérios de atualização monetária, juros e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não conhece do pedido de efeito suspensivo por ausência de interesse recursal, pois a sentença não concedeu tutela provisória nem há capítulo decisório a ser impugnado.

Não conhece da alegação de prescrição quinquenal, porque a sentença apreciou expressamente a matéria à luz da Súmula 85/STJ e afastou a prescrição, inexistindo omissão.

Afasta a remessa necessária, pois o valor da condenação não ultrapassa o limite de 1.000 salários-mínimos previsto no art. 496, § 3o, do CPC.

Mantém a gratuidade da justiça, uma vez que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), não tendo o INSS comprovado capacidade econômica suficiente para afastar o benefício.

Reconhece a validade do PPP e dos laudos técnicos que o embasam, os quais demonstram a realização de dosimetria com monitoramento representativo da jornada, técnica apta à apuração do Nível de Exposição Normalizado (NEN), em conformidade com o Decreto no 4.882/2003 e o Tema 1.083/STJ.

A ausência de menção literal à NHO-01 não invalida o formulário quando os laudos técnicos comprovam a adoção de metodologia adequada, assinada por profissional habilitado, nos termos do art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91.

Constata que os níveis de ruído registrados (88,9 dB(A) e 90 dB(A)) superam o limite de 85 dB(A) vigente após 18/11/2003, caracterizando a especialidade do labor, sendo desnecessária exposição contínua durante toda a jornada.

Aplica o Tema 555/STF para afastar a descaracterização da especialidade pelo uso de EPI, pois a mera indicação de eficácia no PPP não neutraliza integralmente a nocividade do agente ruído.

Afasta a incidência da EC 103/2019 por se tratar de direito adquirido, já implementados os requisitos para a aposentadoria especial em 11/09/2013.

Rejeita a exigência de inclusão, no título judicial, da autodeclaração prevista na Portaria INSS 450/2020, por constituir providência administrativa a ser adotada no momento da implantação do benefício.

Mantém os critérios de atualização conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que contempla a aplicação da SELIC a partir de janeiro de 2022, bem como os honorários fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, majorando-os em 2% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

A comprovação da exposição a ruído por meio de PPP embasado em laudos com dosimetria atende à exigência de aferição pelo NEN prevista no Decreto no 4.882/2003 e no Tema 1.083/STJ.

A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza tempo especial, ainda que haja indicação de EPI eficaz no PPP, conforme o Tema 555/STF.

Implementados os requisitos para aposentadoria especial antes da EC 103/2019, configura-se direito adquirido, afastando-se a incidência das novas regras.

A autodeclaração de acumulação de benefícios prevista em norma administrativa constitui exigência do procedimento de implantação e não requisito para reconhecimento judicial do direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; CPC/2015, arts. 85, §§ 3o e 11, 99, § 3o, e 496, § 3o; Lei no 8.213/91, arts. 57, 58, § 1o, e 103, parágrafo único; Decreto no 4.882/2003; EC no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.083; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 111; STF, Tema 555; STJ, Súmula 490.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu conhecer de parte da apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão